Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.1 – Inépcia da inicial. Não ocorrência. A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. Embora o autor não tenha apresentado plano específico para renegociação das dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, a pretensão quanto à limitação dos descontos em 30% dos rendimentos do autor é matéria autônoma que pode ser conhecida no procedimento de superendividamento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão do mérito. 2 – Condições da ação. Interesse de agir. O interesse de agir refere-se à necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado pela parte, bem como à adequação do rito processual eleito, o que constitui condição da ação e a ausência autoriza a extinção do processo sem apreciação do mérito, na forma dos arts. 17 e art. 330, inciso III do CPC. No caso dos autos, restou configurado o interesse de agir do autor, na busca de reconhecer condição de superendividado e limitar os descontos dos empréstimos consignados em folha e aqueles diretos na conta corrente ao patamar de 30% do seu rendimento líquido. A fata de resolução administrativa do problema não é requisito para o ingresso em Juízo, sobretudo considerando que o direito de ação é incondicionado, de ordem constitucional.3 – Empréstimos bancários. Descontos de parcelas em conta corrente. Legalidade. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.). In casu, não há ilegalidade nos descontos efetuados pelos bancos réus direto na conta corrente do autor, porque devidamente autorizados.4 – Consignação em folha de pagamento. No caso de crédito consignado direto em folha de pagamento, em se tratando de servidor público do Distrito Federal, o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 estipula o limite de 30% para os descontos. Verifica-se que os descontos em folha de pagamento do autor estão dentro da margem consignável de 30%.5 – Despesas de cartão de crédito. As despesas de cartão de crédito correspondem à parcela única, sem oneração continuada da renda do autor. Desse modo, não pode ser parâmetro para composição das despesas relativas aos empréstimos, em que o autor argumenta superendividamento.6 – Plano de pagamento. Ausência. O procedimento do art. 104-A e seguintes do CDC prevê a possibilidade de o consumidor apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial. Tal proposta é indispensável para o acordo, ou, eventualmente, para orientar a elaboração do plano compulsório (art. 104-B). A limitação de descontos oriundos de empréstimos consignados e diretos na conta corrente à 30% da renda líquida do autor não pode ser considerada como plano de renegociação de dívidas. Ademais, os descontos dos empréstimos contratados pelo autor comprometem aproximadamente metade dos seus rendimentos, portanto não configura situação de vulnerabilidade para possibilitar a conciliação no superendividamento, conforme previsto na legislação consumerista (Acórdão 1675881, 07444239720218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)7 – Apelação conhecida e desprovida.
gp